Tribunal: TJMT
Processo: 0030975-40.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030975-40.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGANTE), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO), FERNANDA DE DAVID PINTO - CPF: 046.406.681-63 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), DIVINO CELIO CARNEIRO - CPF: 318.105.431-34 (EMBARGADO), JOSE SIMAO FERREIRA MARTINS - CPF: 284.523.481-34 (ADVOGADO), LUANA DOS SANTOS MARTINS - CPF: 029.029.931-45 (ADVOGADO), FERNANDA DE DAVID PINTO - CPF: 046.406.681-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MATÉRIA A SER APRECIADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - TENTATIVA DE ALARGAR O OBJETO DA LIDE – SÚMULA 344 DO STJ - RECURSOS REJEITADO.

I - A discussão judicializada entre as partes gira em torno do contrato de compra e venda com financiamento pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação, contendo cobertura securitária denominada de MIP, destinada a cobrir sinistros, que foi deferida em sede de apelação, portanto, o contrato deve ser observado para fins de liquidação de sentença.

II - A forma de liquidação de sentença não faz coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 344, razão pela qual não há falar em omissão do acórdão em relação à questão, mostrando-se inócuo o pedido formulado pela embargante, haja vista que cabe ao juízo de primeiro grau, em cada caso, determinar a forma de liquidação de sentença mais adequada à quantificação do provimento jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ambos litigantes: DIVINO CELIO CARNEIRO e CAIXA SEGURADORA S/A, contra acórdão em sede de recurso de apelação de n. 0030975-40.2016.8.11.0041 aviado nos “AÇÃO DE COBRANÇA” que tramita perante a 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189808199 o colegiado, por unanimidade, proveu o recurso para condenar a apelada à cobertura do saldo devedor do contrato em decorrência do evento de invalidez permanente do mutuário.

Em apertada síntese, requer o ora embargante DIVINO CELIO CARNEIRO em suas razões sob ID. 191332247 seja suprida a omissão para apreciar o pedido “d” da petição inicial para condenar a embargada à devolução, ao requerente, do valor total das prestações do financiamento habitacional pagas a partir da data da publicação do ato de concessão da aposentadoria por invalidez, em 07.01.2015, que na data da petição inicial correspondia a R$ 74.829,72, conforme a planilha de atualização anexa à petição inicial e ainda mais as vincendas .que forem pagas pelo autor, com a definição da data do início da incidência da correção monetária e dos juros de mora relativamente a cada parcela desembolsada, Com relação à correção monetária deve ser pelo IGPM por ser o índice mais favorável ao consumidor;

Requer seja suprida a omissão por falta de apreciação do pedido “e” da petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais, na forma do pedido, com juros de mora e correção monetária, desta o índice de correção aplicado, e de ambos qual a data dos seus respectivos termos de início de incidência; e

Requer seja suprida a omissão apontada por, ao fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação, incorre no inciso II do parágrafo único do artigo 1022, e inciso IV do § 1º do artigo 489, pela falta de aplicação dos incisos I, III e IV do § 2º do artigo 85, todos do CPC, por não considerar o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Em apertada síntese, requer o ora embargante CAIXA SEGURADORA S.A em suas razões sob ID. 191334655 o reconhecimento que o objetivo do seguro firmado consiste no pagamento do saldo devedor do contrato de financiamento na data do sinistro, que no presente caso consiste na aposentadoria por invalidez ocorrida em 07.01.2015, e que as parcelas em atraso na data do sinistro devem ser pagas pela parte autora/mutuário;

Prequestiona as normas insertas nos arts. 757, 759, 760, 765, 766 e 781 do CC.

Contrarrazões sob ID. 193034194 e 193117197.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Cuida-se a demanda de Ação de Cobrança ajuizada por DIVINO CELIO CARNEIRO, em face de CAIXA SEGURADORA S.A, ambos embargantes.

A discussão judicializada entre as partes gira em torno do contrato de compra e venda com financiamento pelo SFH - Sistema Financeiro de Habitação, contendo cobertura securitária denominada de MIP, destinada a cobrir sinistros, que foi deferida em sede de apelação, portanto, o contrato deve ser observado para fins de liquidação de sentença.

Preleciona Súmula n. 344, do STJ:

“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada.”

A forma de liquidação de sentença não faz coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 344, razão pela qual não há falar em omissão do acórdão em relação à questão, mostrando-se inócuo os recursos formulados, haja vista que cabe ao juízo de primeiro grau, em cada caso, determinar a forma de liquidação de sentença mais adequada à quantificação do provimento jurisdicional.

Senão:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. DECLARAÇÃO DE INEXIBILIGADE DE DÍVIDA. TELEFONIA. PLANO EMPRESARIAL. LONGO PERÍODO DE TEMPO. COBRANÇAS PARCIALMENTE INEXIGÍVEIS. OMISSÕES INEXISTENTES. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. TENTATIVA DE ALARGAR O OBJETO DA LIDE. OMISSÃO. Inexistindo, no acórdão proferido, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, mostra-se imperativo o desacolhimento dos embargos de declaração. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. A forma de liquidação de sentença não faz coisa julgada, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula n. 344, razão pela qual não há falar em omissão do acórdão em relação à questão, mostrando-se inócuo o pedido formulado pela embargante, haja vista que cabe ao juízo de primeiro grau, em cada caso, determinar a forma de liquidação de sentença mais adequada à quantificação do provimento jurisdicional.OBJETO DA LIDE. Resta evidente a intenção da embargante de, sob o argumento de suposta omissão no acórdão, não só alargar o objeto do presente feito, como também de tentar inserir matéria de mérito como tema a ser debatido em posterior fase de liquidação de sentença ? a fim de dificultar a cobrança a ser procedida pela demandada em seu desfavor ?, o que é vedado pela sistemática processual, nos termos do art. 509, § 4º, do Código de Processo Civil.” EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.(Embargos de Declaração Cível, Nº 70082776451, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Julgado em: 24-10-2019) (TJ-RS - EMBDECCV: 70082776451 RS, Relator: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 24/10/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/10/2019).

Por fim, impertinente a modificação da condenação sucumbencial, vez que observou a ordem estabelecida pelo STJ.

Isto posto, CONHEÇO dos recursos e os REJEITO, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024